Tribunal: TJMT
Processo: 1041835-62.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041835-62.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA DA CONCEICAO - CPF: 023.123.221-70 (RECORRENTE), LUCAS PORTO DE MORAES - CPF: 702.392.661-53 (ADVOGADO), PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 97.553.801/0001-16 (RECORRIDO), ERICO CABOCLO DE MACEDO - CPF: 697.882.001-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041835-62.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Elaine Cristina da Conceição

Recorrido(s):

Plural Gestão em Planos de Saúde LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29/04 a 02/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E CANCELAMENTO UNILATERAL. PAGAMENTO EFETUADO COM ATRASO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. RESCISÃO POR INADIMPLÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECUSA DE COBERTURA DE EXAME DEVIDA. AUSÊNCIA DA PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme se verifica nos autos, a autora possuía contrato de adesão coletivo por adesão junto a Ré, com inicio de vigência em 01/06/2023, sustenta na exordial que houve o cancelamento unilateral do plano de saúde, sem notificação prévia, pelo atraso no pagamento do boleto vencido dia 10/07/2023, além de cobrança indevida referente à taxa associativa. Afirma ainda que ocorreu redução no tempo de pagamento do boleto de julho que veio com vencimento em 10/07/2023, enquanto todos os outros boletos estavam programados para vencer dia 14.

2. Na contestação, a Ré assevera que não houve redução no tempo de pagamento do boleto, pois o vencimento do benefício foi programado para todo dia 10 de cada mês, ressaltando que somente o primeiro boleto (14/06/2023) que foi emitido com vencimento para o dia 14 devido à data de início de vigência do plano (01/06/2023) a fim de não causar transtornos à beneficiária, nem cobrança de juros. Quanto à alegação de cancelamento unilateral, sustenta que, a beneficiária atrasou o pagamento dos boletos de junho e julho de 2023, vencidos, respectivamente em 14/06/2023 e 10/07/2023. O boleto de junho foi pago somente em 08/08/2023, cumulando 47 dias de inadimplência até o cancelamento do plano dia 31/07/2023.

3. Já o boleto vencido dia 10/07/2023, somente foi quitado em 28/08/2023, após o cancelamento do plano, tendo a autora acumulado 96 dias consecutivos de inadimplência, tais fatos ocorreram mesmo após as notificações via e-mail e SMS, razão pela qual a recusa de cobertura de exame médico, devido à inadimplência da beneficiária, não é ato ilícito.

4. O contrato firmado entre as partes prevê na clausula 19 que o beneficiário poderá ser cancelado pela falta de pagamento da mensalidade por período superior a 30 (trinta) dias, bem como há previsão legal para a cobrança da taxa associativa.

5.

Diante disto, a
inadimplência do contrato de plano de saúde, por prazo superior a 30 (trinta) dias, gera a rescisão unilateral do contrato, e não configura ato ilícito, desde que haja notificação prévia do consumidor, quanto ao motivo da sua exclusão, o que restou comprovado nos autos.

6
. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
E, em detida análise dos autos ainda se
registra que houve a devida notificação da autora de sua inadimplência, tanto pelo EMAIL, quanto por SMS, ambos indicados pela autora, acostada tal informação às fls.06 da peça de contestação acostada no ID 132907614, sendo que, em data de 04/07/2023 foi enviada a mensagem via SMS, à autora sobre o atraso da parcela do dia 14/06/2023, bem como, no seu e-mail, nova intimação em data de 19/06/2023, sobre o atraso da parcela que vencia em data de 14/06/2023, no valor de R$ 476,14. O mesmo se repetiu em data de 26/06/2023 via SMS e 26/06/2023 via e-mail, com nova repetição de SMS em data de 04/07/2023, 07/07/2023, 17/07/2023.
Não bastasse
o atraso do pagamento da parcela com vencimento em data de 14/06/2023, já com prazo superior a 30 (trinta) dias, há ainda a notificação do atraso da parcela com vencimento em data de 10/07/2023, como notificação via e-mail em data de 17/07/2023, 20/07/2023, SMS em data de 25/07/2023 e 31/07/2023, sendo que, diante de todas as notificações a parte ainda, quedou-se inadimplente. A parcela com vencimento em data de 14/06/2023, somente foi paga em data de 08/08/2023, ou seja, mais de 30 dias após o vencimento e também, com mais de 30 dias da notificação do inadimplemento, verificada tal informação às fls.06 da peça de contestação acostada no ID 132907614, sendo que, em data de 04/07/2023 foi enviada a mensagem via SMS falando sobre o atraso e suas consequências, sendo que, posteriormente, também entrou em inadimplência da parcela de 10/07/2023, sendo que, com a inicial que fora ajuizada em data de 13/08/2023 ali noticia-se que a parcela do mês 10/07/2023 está também em aberta e que deveria ficar suspensa até o final da lide
, SENDO QUE na contestação se informa que esse pagamento se deu apenas em data de 28/08/2023, ou seja, a autora já estava com o plano de saúde suspenso pelo decurso de mais de 30 dias, sendo que na contestação se registra que a suspensão do plano se deu em data de 31/07/2023, em momento superior aos 30 dias, sendo que, na própria peça inicial registra no ID 125931465 QUE
HOUVE O PAGAMENTO COM 52 DIAS DE ATRASO E QUE FOI NOTIFICADA DA SUSPENSÃO, O QUE NÃO SE MOSTRA COMO CORRETA TAL ASSERTIVA, DIANTE DOS DADOS ANTERIORMENTE DEMONSTRADOS, de onde, concluo que a suspensão do plano de saúde foi dentro do que prevê a legislação de regência
”.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024